Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-71.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004558-71.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON DIAS FERREIRA - CPF: 173.074.811-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOVENICIO DE TAL (APELADO), JUVENIL SILVA SANTOS - CPF: 981.332.171-72 (APELADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ROZIRENE CAMILO RODRIGUES - CPF: 014.390.941-01 (ASSISTENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), WILSON DIAS FERREIRA - CPF: 173.074.811-20 (APELADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), JUVENIL SILVA SANTOS - CPF: 981.332.171-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – POSSE MANSA E PACÍFICA COM ÂNIMUS DE DONO DO POSSUIDOR HÁ MAIS DE 15 ANOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INALGURAL – EXCEÇÃO DA USUCAPIÃO – APENAS COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO TEM O CONDÃO DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO APROPRIADA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrado a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento do pedido de reintegração de posse, imperativo se faz a improcedência do pedido inaugural.

A apresentação da exceção de usucapião como defesa não tem o condão de reconhecer a prescrição aquisitiva, dependendo essa do ajuizamento de ação própria que comporta tal finalidade.

Sentença mantida, ambos os recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1004558-71.2021.8.11.0004

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
WILSON DIAS DOS SANTOS

e JUVENIL SILVA SANTOS –
Id’s-229852780 e 229852787,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-229852779, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n. 1004558-71.2021.8.11.0004,

concluiu

por
julgar:

- IMPROCEDENTE o pedido inicial, proposto pelo autor WILSON DIAS FERREIRA, em face do réu JUVENIL SILVA SANTOS, consequentemente condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade porquanto lhe concedido os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º);

- IMPROCEDENTE a reconvenção proposta pelo requerido JUVENIL SILVA SANTOS em face do autor WILSON DIAS FERREIRA, consequentemente condenando requerido/reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do autor/reconvindo que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuída a reconvenção), contudo, suspendo a exigibilidade porquanto lhe concedido os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º).

O Autor/Apelante –
WILSON DIAS DOS SANTOS,
apresentou o Recurso de Apelação constante do Id-229852780, no qual pugna pela reforma da sentença, para o fim de seja o recurso provido declarando a propriedade pleiteada pelo ora Apelante na inicial, realizando sua reintegração na posse do imóvel sob Matrícula sob nº 11.624 CRI Barra do Garças/MT localizado na Rua da Pedra, s/n, Jardim Nova Barra do Garças, Barra do Garças/MT, locado no lote 24 quadra 53, considerando que é o legitimo proprietário do imóvel.

Em face do recurso o Réu/Apelado –
JUVENIL SILVA SANTOS
apresentou contrarrazões constante do Id-229852794, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Denota-se ainda dos autos o Recurso de Apelação apresentado pelo Réu/Reconvinte constante do Id-

229852787, no qual requer a reformar a sentença recorrida, para que seja proferida nova decisão, DECRETANDO A USUCAPIÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO APELANTE (art. 1.010, IV, CPC), reconhecendo como título hábil para registro no cartório de registro de imóveis.”

O Autor/Reconvido –
WILSON DIAS FERREIRA
, regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
,

concluiu

por
julgar:

- IMPROCEDENTE o pedido inicial, proposto pelo autor WILSON DIAS FERREIRA, em face do réu JUVENIL SILVA SANTOS, consequentemente condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade porquanto lhe concedido os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º);

- IMPROCEDENTE a reconvenção proposta pelo requerido JUVENIL SILVA SANTOS em face do autor WILSON DIAS FERREIRA, consequentemente condenando requerido/reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do autor/reconvindo que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuída a reconvenção), contudo, suspendo a exigibilidade porquanto lhe concedido os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º).

Tendo em vista a propositura de dois recursos, passo a análise individualizada de cada um:

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR WILSON DIAS DOS SANTOS – ID-229852780
.

Alega o Apelante ser o legítimo proprietário do imóvel, localizado

na Rua da Pedra, s/n, Jardim Nova Barra do Garças, Barra do Garças/MT, locado no lote 24 quadra 53, com 450m2 e registro em matrícula 11.624 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT desde
08/06/1984
, adquirindo o imóvel do Sr.
Valdeney Ferreira da Mata.

Em razão disso, afirma como equivocada a conclusão chegada pelo Juízo
a quo
em sentença ao afirmar que o Apelante não comprova sua propriedade do imóvel com esses documentos.

Assevera que restou ainda comprovado em depoimento pessoal que o Recorrente visitava o imóvel regularmente e estava com a intenção de construir uma casa residencial no lote, porém invadido pelo Apelado o que impossibilitou sua construção.

Contudo a r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Isso porquê, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos necessários para a procedência da ação tais como a comprovação da
posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

No caso em apreço, limitou o Apelante em trazer aos autos documentos que indicam ser o proprietário do imóvel, bem como apresentação de guias de pagamento do IPTU como forma de comprovar a sua posse, alegando ainda que exercia a fiscalização sobre o lote em discussão.

Todavia, como bem fundamentado na sentença que se recorre, referida documentação não é suficiente para comprovar que a parte detém a posse sobre o imóvel.

Por outro lado, durante a realização da instrução processual, restou comprovado que, no ano de 2007, o Apelado teria adquirido o lote urbano da
Sra Rosilene Camilo Rodrigues
a qual já era possuidora do imóvel antes mesmo do Recorrido.

Demonstrado ainda que, com a aquisição do imóvel, logo em seguida procedeu a edificação da casa onde reside com sua esposa e dois filhos menores e que decorrido todo esse tempo, nunca recebeu qualquer notificação do Apelante requerente a desocupação do imóvel.

Portanto, restou demonstrado que o Apelado vem residindo no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, com ânimo de dono, sem que houvesse qualquer oposição por parte do Apelante, tanto que o Recorrido procedeu a aquisição do lote no ano de 2006 e com a construção de uma humilde casa passou a residir no mesmo com sua família, todavia, a ação de reintegração de posse somente foi proposta no ano de 2021.

Assim, resta caracterizada a posse em favor do Apelado pelo poder fático que alguém exercer, com exclusividade, sobre determinada coisa, com aparência de dono, ainda que dono não seja, bem com em que pese as condições da aquisição e da posse, não há prova do alegado esbulho por parte do Apelante, não sendo os documentos trazidos pelo Apelante suficiente para a comprovação de posse anterior, até porque em sede de ação possessória, inicialmente, irrelevante se faz a alegação de propriedade.

Dentro disso, como bem afirmado pela magistrada,
“o autor negligenciou em fornecer tais evidências para sustentar o seu pleito, até porque em momento algum provou que já deteve a posse sobre o imóvel e que a perdeu em razão de conduta do réu, mesmo que tenha tido a oportunidade de fazer comprovação em sede de audiência de justificação”
.

Malgrado ao que se falou é de se manter inalterada a sentença recorrida.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR JUVENIL SILVA SANTOS – ID-229852787
.

Denota-se ainda dos autos, Recurso de Apelação apresentada pelo Réu/Reconvinte, no qual se insurge quanto a parte da sentença que não houve por reconhecer a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em discussão.

Sem razão o Apelante, senão vejamos:

No caso em apreço,

a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória. Diante do acolhimento da exceção de usucapião arguida em defesa, a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe.

Todavia, no que concerne ao pleito de reconhecimento da prescrição aquisitiva e declaração de usucapião sobre o imóvel, tem-se claramente que a exceção de usucapião pode ser utilizada apenas como matéria de defesa, não podendo ser aproveitado o rito possessório para o fim de declaração de prescrição aquisitiva.

Logo, deve o Apelante/Reconvinte, proceder ao ajuizamento de ação autônoma para o fim de declaração da prescrição aquisitiva na forma pretendida, já que para ação de usucapião deve restar demonstrado a presença de requisitos próprios.

Portanto, é de se manter inalterada a sentença quanto a aludido ponto.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, majoro ambas as fixações de honorários advocatícios de 10% para 12%, todavia, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024